Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CONTRATO QUE NÃO REFLETE AS NEGOCIAÇÕES REALIZADAS COM O CONSUMIDOR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto.
2. A hipótese dos autos deve se submeter ao conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, em especial por ser o apelado consumidor e o apelante fornecedor de produtos e serviços bancários, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e do enunciado de súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. É inválido contrato de empréstimo que não reflete as negociações realizadas entre as partes, via e-mails.
4. Não se desincumbindo o apelante de seu ônus probatório de comprovar a regularidade da assinatura lançada no contrato, deve ser acolhido o pedido do apelado que optou pela via da consignação em pagamento para promover a devolução do valor de R$ 148.237,18, recebido por força do contrato firmado em desacordo com o pactuado e obter a respectiva quitação, por força da recusa injustificada do apelante.
5. É obrigatória a restituição em dobro ao consumidor do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, na hipótese de não se provar o engano justificável. Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Apelação desprovida.